Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-21.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004573-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSINETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 029.187.871-75 (APELANTE), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CLINICORP SERVICOS S.A - CNPJ: 26.831.833/0001-98 (APELADO), MC SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 42.463.995/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na ausência de comprovação da condição de superendividamento da autora, pessoa natural, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade do procedimento por cerceamento de defesa e inobservância do rito legal do art. 104-B do CDC; (
ii
) se a autora preenche os requisitos legais para ser considerada superendividada; (
iii
) se é cabível a repactuação compulsória das dívidas com base nos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade procedimental, tendo sido assegurado o contraditório e respeitado o procedimento bifásico da Lei nº 14.181/2021.

4. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, encontra respaldo legal e foi corretamente adotada pela sentença.

5. A autora apresentou renda líquida superior ao mínimo existencial e não comprovou documentalmente todas as despesas alegadas nem a totalidade do passivo.

6. A predominância de contratos consignados, regidos por legislação específica, afasta a incidência automática do procedimento especial de repactuação sem demonstração de violação ao mínimo existencial.

7. Ausente prova inequívoca da condição de superendividamento, inviável a aplicação do regime da Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e
tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A configuração do superendividamento exige demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, não se caracterizando pela mera existência de múltiplas dívidas ou dificuldades financeiras.

2. A fixação do mínimo existencial por decreto regulamentar é válida e, na ausência de comprovação em sentido contrário, deve ser observada.

3. Contratos de crédito consignado, sujeitos a legislação específica, não se submetem automaticamente ao regime de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Lei nº 10.820/2003; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJMT, Apelações Cíveis
nºs
1050997-87.2025.8.11.0041; 1025169-60.2023.8.11.0041; 1005153-63.2024.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ROSINETE MARIA DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos de
ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC
, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAÚ UNIBANCO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., HAVAN S.A., CLICKBANK LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MC SERVIÇOS SAÚDE LTDA, na qual a autora alegou situação de superendividamento, com comprometimento aproximado de 100% de seus rendimentos com empréstimos e financiamentos, pleiteando, liminarmente, limitação de descontos a 30% e, no mérito, homologação de plano de pagamento.
A sentença,
JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos na exordial
, nos termos do art. 487, I, do CPC, por
não restar caracterizada a situação de superendividamento da autora
, conforme a Lei n. 14.181/2021 e o Decreto n. 11.150/2022, deixando de condená-la em custas e honorários por ser beneficiária da gratuidade.

No que importa à compreensão linear procedimental
consta que: (i) inicialmente foi
indeferida a gratuidade
e determinado recolhimento de custas; (
ii
) em seguida, o feito foi
extinto sem resolução do mérito
por ausência de emenda; (
iii
) interposto
agravo de instrumento (RAI n. 1004961.47.2024.811.0000)
, foi concedido efeito suspensivo; (
iv
) posteriormente, o juízo
recebeu a ação
, indeferiu tutela de urgência e
designou audiência de conciliação
; (v) realizada a audiência, restou
infrutífera
, com declínio da proposta apresentada na inicial; (vi) houve ajustes no polo passivo, com exclusões e inclusão do credor MC SERVIÇOS SAÚDE LTDA, mediante emenda deferida.

A sentença (id. 315076532) destacou, como premissas jurídicas relevantes, a natureza procedimental do art. 104-B do CDC e a necessidade de aferição dos requisitos do superendividamento à luz do art. 54-A, §1º, do CDC, bem como da regulamentação do
mínimo existencial
fixada pelo Decreto n. 11.150/2022 (R$ 600,00), com exclusões previstas, entre elas operações de crédito consignado regidas por lei específica.

Inconformada
, s
ustenta a
A
pelante, em suas razões (id. 315076536), em síntese, que preenche os requisitos do art. 104-A do CDC, afirmando ser pessoa natural e de boa-fé, que teria renda mensal de R$ 3.543,45 e comprometimento elevado com obrigações de consumo, defendendo violação aos deveres de informação e de concessão responsável de crédito (arts. 52 e 54-D do CDC), bem como a necessidade de tutela ao mínimo existencial. Requer a reforma da sentença para reconhecimento do superendividamento, homologação de plano e, subsidiariamente, nova audiência de conciliação.

Em contrarrazões (ids. 315076540 a 315076544, 316388367, 316603350 e 316745372),
as apeladas,
em
linhas gerais,
pugnam pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade das contratações e a inviabilidade de repactuação compulsória sem demonstração dos requisitos legais.

A apelada
HAVAN S.A.
, especificamente (id. 315076542), suscita preliminares.

É
a
síntese
do necessário.

V O T O R E L A T O R

I – ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I.1 – Preliminares suscitadas nas contrarrazões (HAVAN S.A.)

A apelada
HAVAN S.A.
suscita: (a)
cerceamento de defesa
, por suposto indeferimento de provas essenciais; e (b)
nulidade do procedimento
, por alegada inobservância do rito do art. 104-B do CDC.

As preliminares não prosperam.

Não há falar em cerceamento quando o julgador, como destinatário da prova, decide motivadamente pela suficiência do acervo documental para a solução da controvérsia, sobretudo em demanda cuja lógica legal privilegia a
triagem objetiva
de requisitos
(boa-fé, totalidade do passivo, renda, despesas essenciais e preservação do mínimo existencial)
, antes mesmo de qualquer reestruturação compulsória.

A propósito, a sentença registrou a realização de audiência e a adequação do procedimento aos ditames da
Lei n. 14.181/2021
, com resguardo do
contraditório
no curso do processo.

Do mesmo modo, não se configura nulidade procedimental: o juízo de origem explicitou o encadeamento do
art. 104-B do CDC
, enfatizando que, frustrada a conciliação, cumpre aferir, de forma rigorosa, se o consumidor
efetivamente se enquadra
no conceito legal de superendividamento — providência que antecede e condiciona qualquer plano judicial compulsório.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

II – MÉRITO

A controvérsia, tal como devolvida a esta instância, circunscreve-se a verificar se, no caso concreto, restou demonstrada a
“impossibilidade manifesta”
de a consumidora, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer o mínimo existencial
, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC — e, em consequência, se seria cabível a repactuação judicial pretendida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que a
Lei n. 14.181/2021
, ao introduzir o microssistema do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, buscou tutelar o consumidor pessoa natural que, de boa-fé, se encontra impossibilitado de arcar com a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é entendimento pacífico, conforme a
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, a caracterização do superendividamento não se dá pela mera existência de múltiplas dívidas ou dificuldades financeiras,
mas pela demonstração inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de suas obrigações.

A apelante alegou possuir renda mensal de R$ 3.543,45, com comprometimento aproximado de 100% de seus rendimentos. Contudo, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar a situação fática, adotou como critério operacional o mínimo existencial de R$ 600,00, conforme o Decreto n. 11.150/2022.

A análise da possibilidade econômica do consumidor para fins de superendividamento deve ser concreta e não meramente objetiva, exigindo a avaliação das despesas essenciais e da renda remanescente. Nesse sentido, embora em contexto de gratuidade de justiça, o
STJ
já se manifestou no sentido de que
"É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(STJ -
EDcl
no REsp: 1.803.554/CE, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
: 12/05/2020).

No caso em tela, a sentença consignou que, após os descontos, a apelante possuía renda líquida mensal (exemplos mencionados: R$ 1.319,13 e R$ 1.313,24)
significativamente superior ao mínimo existencial regulamentar de R$ 600,00.

A sentença (id. 315076532) assentou três pilares decisórios que, a meu sentir, resistem
incólumes
ao inconformismo recursal
.

Primeiramente, em referência
p
arâmetro normativo do mínimo existencial e exclusões regulamentares
,
extrai-se

que

o
juízo de origem adotou, como critério operacional vigente, o mínimo existencial de R$ 600,00
(Decreto n. 11.150/2022)
e aplicou as exclusões normativas, destacando, com pertinência, que
não se computam
na aferição do mínimo existencial
determinadas dívidas/limites não afetos ao consumo
, bem como, especificamente, aquelas decorrentes de
crédito consignado regido por lei específica
.

O entendimento desta E. Tribunal é
pacífico
nesse sentido, conforme ementa abaixo transcrita,
in
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO
.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR ESVAZIAMENTO DO RITO LEGAL E ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS N. 11.150/2022
E N. 11 .567/2023. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de não restar caracterizada a situação de superendividamento prevista na Lei n. 14 .181/2021 e no Decreto n. 11.150/2022.
II.
Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por alegado esvaziamento do rito legal estabelecido pela Lei n. 14.181/2021; (
ii
) saber se os Decretos
n.
11.150/2022 e n. 11.567/2023 são inconstitucionais por extrapolação do poder regulamentar; e (
iii
) saber se restou configurada a situação de superendividamento da apelante, considerando sua renda remanescente após descontos de empréstimos consignados e o conceito de mínimo existencial estabelecido pela
regulamentação.
III. Razões de decidir 3. Não há nulidade processual, uma vez que o procedimento bifásico da Lei n. 14 .181/2021 pressupõe como requisito inicial a comprovação da condição de superendividamento, pressuposto material cuja ausência inviabiliza o próprio cabimento da ação, não constituindo cerceamento de defesa a análise preliminar deste requisito fundamental. 4. Os Decretos n. 11 .150/2022 e n. 11.567/2023 gozam de presunção de constitucionalidade, não se verificando inconstitucionalidade manifesta que justifique seu afastamento, tratando-se de exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal para estabelecer parâmetros objetivos de aplicação da Lei
n.
14.181/2021.
5.
A configuração do superendividamento exige prova inequívoca da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme
art
. 54-A, § 1º, do CDC.
6.
A apelante, com renda líquida de R$ 10.809,00 e valor remanescente de R$ 4 .576,09 após descontos consignados, mantém quantia significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação, não restando demonstrado o comprometimento da subsistência digna que caracteriza o superendividamento
. 7. Conforme art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto
n.
11.150/2022, os empréstimos consignados, regidos por lei específica, não são computados na aferição do comprometimento do mínimo existencial, possuindo limitação própria de comprometimento da renda. IV. Dispositivo e tese
8.
Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1
. A configuração do superendividamento exige demonstração inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei
n.
14.181/2021. 2. Os Decretos
n.
11.150/2022 e n. 11.567/2023 constituem exercício regular do poder regulamentar, estabelecendo parâmetros objetivos para aplicação da Lei do Superendividamento, não se verificando inconstitucionalidade
manifesta.
3. Os empréstimos consignados, regidos por lei específica, não são computados na aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento.
"

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, § 1º; Lei
n .
14.181/2021, arts. 104-A e 104-B; Decreto n. 11 .150/2022, art. 3º; Decreto n. 11.567/2023; Lei
n .
10.820/2003; CF/1988, arts. 84, IV, e 97.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível
n .
10298109120238260003, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; TJMT, Apelação Cível
n .
1042275-06.2021.8.11 .0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, Apelação Cível
n .
1003809-90.2024.8.11 .0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/
2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10509978720258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

(Destaquei)

Posteriormente
, a
cerca da
p
redominância de consignados
e
inadequação do uso do procedimento para nova limitação
, convém ressaltar que a
sentença consignou que, da planilha apresentada (id.
315074446
),
8 de 14 contratos
seriam empréstimos ou cartões consignados, somando R$ 2.616,00 mensais, e concluiu que tais obrigações, por estarem sujeitas à disciplina própria e margem consignável legal,
não se submetem
ao regramento de repactuação como via de
“nova limitação”
geral pela
Lei do Superendividamento
.

Esse ponto é sensível
, haja vista
o microssistema do superendividamento não se presta
r
a substituir, indistintamente, regimes jurídicos específicos (como o consignado), nem a operar “reengenharia global” do passivo sem o atendimento estrito aos requisitos legais do próprio instituto.

Conforme tem entendido a jurisprudência, as dívidas oriundas de empréstimos consignados regidos por lei específica não se submetem automaticamente ao regime da repactuação coletiva do
art. 104-B do CDC
, salvo demonstração de vício na contratação ou comprometimento comprovado do mínimo existencial.

Nesse sentido:

A
PELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, fundamentada no art. 487, I, do
CPC.
A autora, aposentada, afirma perceber renda líquida de R$6.273,11, com encargos mensais de R$5.191,86 referentes a empréstimos, o que representa comprometimento superior a 83% de seus rendimentos. Alega que, somadas suas despesas básicas de sobrevivência, no valor de R$4 .246,00, o total supera em 150,45% a renda líquida, gerando inadimplemento crônico e agravamento do superendividamento. Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$600,00, valor considerado incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, e requer o retorno dos autos à origem para instauração da fase de integração e repactuação das dívidas (art. 104-B do CDC
).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora se enquadra na condição de consumidora superendividada à luz da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) definir se é cabível o retorno dos autos à origem para instauração da fase de repactuação judicial das dívidas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o CDC, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial, abrangendo inclusive operações de crédito consignado destinadas a consumo pessoal ou familiar.

O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$600,00, não exclui expressamente os empréstimos consignados do processo de repactuação, sendo inaplicável para afastar, por si só, a condição de
superendividamento.

O valor de R$600,00 mostra-se insuficiente para garantir as condições mínimas de existência digna, conforme os parâmetros constitucionais fixados nos arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF/1988, especialmente considerando que apenas a cesta básica local ultrapassa tal montante.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento:

O valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial (R$600,00) não vincula o juízo nas ações de superendividamento quando se mostrar incompatível com a realidade econômica do consumidor.

As dívidas decorrentes de crédito consignado, quando destinadas ao consumo pessoal ou familiar, integram o conceito de dívida de consumo e podem ser incluídas no processo de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/
2021
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11 .567/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1038668-43.2025.8 .11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator
Des.

Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10251696020238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

(Destaquei)

DIREITO BANCÁRIO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 14.181/2021. APELO DESPROVIDO. RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a parcela dos descontos mensais dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento). O autor pleiteia que seja reconhecido seu superendividamento e determinada a instauração da segunda fase do procedimento previsto no CDC, com a elaboração do plano de pagamento compulsório. Já o BANCO DO BRASIL
S.A.
pretende afastar a possível revisão do contrato, com reajuste e limitação de descontos, permitindo-lhe a possibilidade de negativar o nome do requerente, e a FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS vindica a total improcedência dos pleitos insertos na inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento; e
(
ii
) se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura superendividamento quando não há comprovação de prejuízo ao mínimo existencial.

5.
Conforme Tema n. 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação prevista na Lei n. 10 .820/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do autor
desprovido.
Recursos das instituições financeiras providos para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Tese de julgamento: “A mera existência de múltiplos empréstimos consignados não caracteriza superendividamento quando não demonstrado efetivo comprometimento do mínimo existencial do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14 .181/2021; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022,
art
. 3º; CPC, arts. 80, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1 .085, e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT,
N.U
1030800-82.2023.8.11 .0041, N.U 1015429-44.2024.8 .11.0041, e N.U 1022085-51.2023 .8.11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10192401220248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Ademais, no caso, a jurisprudência consolidada pelo
Tema nº 1.085 do STJ
estabelece que
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".

E por derradeiro, no que tange
à

Insuficiência probatória sobre despesas essenciais e sobre o passivo alegado
,

o
juízo foi explícito: embora a autora tenha indicado despesas essenciais,
apenas parte
delas veio comprovada documentalmente,
impossibilitando
aferição segura do comprometimento do mínimo existencial. Também destacou ausência de comprovação satisfatória de determinadas dívidas (“negativadas”), sem contratos ou extratos aptos a demonstrar existência, exigibilidade e condições — o que compromete o próprio requisito de transparência do passivo que estrutura o procedimento concursal do art. 104-B.

Vejamos trecho transcrito
da sentença (id. 315076532-pág.7
)
:

“Dos itens listados como componentes do mínimo existencial (plano de saúde, celular, mensalidade de curso, financiamento imobiliário, internet e farmácia), apenas alguns possuem comprovação documental, como o plano de saúde (Pax Nacional Prever – plano funerário – ID Nº140854859 – pág. 11) no valor de R$ 80,30, vida fidelidade NO VALOR DE R$39,90 SEM DESCRIÇÃO DO QUE SE REFERE - ID Nº140854859 – pág. 07, e parte do financiamento imobiliário no valor de R$ 479,47 (ID Nº 140854859-PÁG. 15). Quanto às demais despesas alegadas, não há documentos que comprovem os valores indicados, o que impede a aferição precisa do comprometimento do mínimo existencial da autora.”

Ainda que a autora tenha indicado despesas essenciais em
planilha
, constata-se que apenas os valores relativos ao plano de saúde e à farmácia foram acompanhados de documentos comprobatórios (ids.
315074444,
315074446
). As demais despesas (ex.: celular, curso, financiamento, internet) não foram comprovadas por meio de contratos ou faturas, ônus que lhe incumbia conforme o
art. 373, I, do CPC
.

Em reforço, consignou que, após descontos, haveria renda líquida mensal (exemplos mencionados: R$ 1.319,13 e R$ 1.313,24)
superior ao mínimo existencial regulamentar
, além de registrar que a audiência ocorreu e não resultou em acordo
, preservando inclusive o devido processo legal.

A
propósito
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021.

INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas fundada no regime legal do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ajuizada em face de instituições financeiras.
[...]
.
III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o indeferimento da prova pericial fundou-se em juízo de suficiência das provas documentais constantes nos autos, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC, sendo legítimo o juízo de conveniência probatória exercido pelo magistrado. 4. Os documentos juntados pela autora demonstram que, apesar dos descontos decorrentes dos contratos bancários, permanecem disponíveis rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 1.900,00 em cada um dos dois vínculos funcionais da apelante, valor este superior ao patamar de R$ 600,00 considerado como mínimo existencial, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com a redação conferida pelo Decreto nº 11 .567/2023). 5. A Lei nº 14.181/2021 exige, para fins de repactuação judicial, que a condição de superendividamento seja devidamente comprovada, especialmente no tocante à incapacidade de custear despesas básicas. Tal situação não restou configurada nos autos, revelando que a condição econômica da autora não compromete seu mínimo existencial. 6. O plano de pagamento apresentado não atendeu aos critérios legais exigidos no art. 104-A e 104-B do CDC, especialmente quanto à ausência de proposta clara, proporcional e viável de quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos, conforme exigido legalmente. 7. A inaplicabilidade do regime do superendividamento não se confunde com a mera existência de múltiplas dívidas ou dificuldades financeiras, sendo imprescindível a demonstração objetiva da incapacidade de subsistência em virtude do comprometimento desarrazoado da renda mensal.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, honorários majorados, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova técnica, quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa. 2. A caracterização do superendividamento pressupõe comprometimento da renda que inviabilize a preservação do mínimo existencial, o que não se verifica quando restam valores líquidos superiores a esse patamar após os descontos. 3. É inválido o plano de pagamento que não assegura a quitação integral das dívidas em até cinco anos, conforme exigência dos arts. 104-A e 104-B do CDC, inviabilizando o prosseguimento do procedimento especial previsto na Lei nº 14 .181/2021.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051536320248110037, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)
(Destaque)

Diante desse quadro, não identifico vício de fundamentação nem erro de subsunção na sentença. Ao contrário, o decisum enfrentou com densidade a moldura normativa
(CDC
-
Lei n. 14.181/2021
-
decretos regulamentares)
e concluiu, com base na prova possível, pela
não configuração do superendividamento
e pela inviabilidade da repactuação.

Assim,
ausente demonstração segura de comprometimento do mínimo existencial
— e, mais ainda, havendo predominância de consignados e lacunas probatórias quanto ao passivo e às despesas —
impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela apelada
HAVAN S.A.
(id. 315076542);

CONHEÇO
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a sentença (id. 315076532), que
julgou improcedentes os pedidos
por não restar caracterizada a situação de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026